Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004316-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE - CPF: 058.811.431-67 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOAO VITOR DE JESUS SOARES - CPF: 020.579.401-79 (VÍTIMA), VICTOR PEREIRA DE MACEDO - CPF: 058.891.851-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON RIBEIRO DE MOURA - CPF: 037.263.571-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 081.688.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS PEREIRA DE MACEDO - CPF: 062.133.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
, EM TESE, REVELA A PERICULOSIDADE SOCIAL DA PACIENTE – TENTATIVA DE ATRAPALHAR AS INVESTIGAÇÕES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – FILHA DE APENAS 2 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando o
modus operandi
, em tese, empregado para que o crime fosse executado, as tentativas de atrapalhar as investigações, além das peculiaridades fáticas apresentadas, revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da periculosidade que a paciente oferece ao meio social, de modo que a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e resguardar a instrução criminal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Conquanto seja possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja
, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, ou, eventualmente, que as crianças estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Renato Henrique Ferrarezi, em benefício de
Eloísa Cecília Konoski Atayde
,
apontando como autoridade coatora o magistrado da 1
a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa preventivamente no dia 4.3.2022, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, e em razão da necessidade de garantir a ordem pública.

O impetrante assevera que não existem fundamentos legais para a decretação e manutenção da medida segregatória, pois não ficaram demonstrados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que não se pode desprezar que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como sua liberdade não oferece qualquer risco ao meio social ou a instrução criminal.

Por outra vertente, ressalta que a paciente é genitora de uma criança de apenas dois anos de idade, que depende de seus cuidados, de modo que ela faz jus, ao menos, à prisão domiciliar.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva imposta à paciente, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, com fulcro no artigo 318, inciso V, do mesmo
Codex
, que fosse substituída a medida segregatória pela prisão domiciliar.

Ao fim, pede que seja concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 121180451), e as informações judiciais devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada
a quo
ressalta aspectos fáticos que envolve o caso em apreço e os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva da paciente. (Id. 121940985)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; QUE A PACIENTE POSSUI PREDICADOS PESSOAIS QUE LHE HABILITAM A AGUARDAR A APURAÇÃO DOS FATOS, EM LIBERDADE; QUE FORA COMPROVADO SER MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PORQUANTO O DECRETO PRISIONAL ESTÁ SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE IMPERIOSA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOBRETUDO, DIANTE DA GRAVIDADE DA SUPOSTA CONDUTA IMPUTADA, DECORRENTE DO “MODUS OPERANDI”, BEM ASSIM DE ELEMENTOS QUE APONTAM QUE A PACIENTE E OS DEMAIS INVESTIGADOS CONSEGUIRAM DIFICULTAR AS INVESTIGAÇÕES, O QUE EVIDENCIA, CONSEQUENTEMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR OUTRAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBORA A PACIENTE TENHA COMPROVADO SER MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS, O CRIME IMPUTADO FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA, BEM COMO FICOU DEMONSTRADO QUE É DISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DO INFANTE – OS PREDICADOS FAVORÁVEIS SÃO INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO, OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO HÁ MOTIVAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 122500969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Consoante o relatado, almeja-se na impetração manejada em benefício de
Eloísa Cecília Konoski Atayde
a revogação da prisão preventiva a ela imposta, ao argumento de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea no decreto segregatório, ou, alternativamente, espera ver substituída a medida extrema pela prisão domiciliar, sob a perspectiva de que possui filho de apenas dois anos de idade que necessita de seus cuidados.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Denota-se dos documentos que acompanham a impetração que a autoridade policial representou pela prisão preventiva (Id. 120975955, pp. 3-9) uma vez que a vítima João Vitor, em tese, mantinha relacionamento amoroso esporádico com a paciente, e, devido a desentendimentos anteriores entre os supostos executores do delito e a própria vítima, a paciente teria inventado uma desculpa para que o ofendido saísse de casa, o que possibilitou que fosse pego e executado pelos demais.

A própria paciente não nega ter pedido que João Vitor fosse até uma farmácia para ela, embora tenha alegado que foi coagida por Weverton e Victor, alguns dos supostos executores do homicídio.

Ademais, verifica-se dos autos diversas diligências procedidas pela autoridade policial, além de pedidos deferidos de representação por quebra de dados e sigilos telefônicos dos envolvidos, o que reforça a conclusão da autoridade policial, consoante os termos do relatório policial detalhado (Id. 120975955, pp. 139-206 e 120975954, pp. 1-18).

Assim, diante dos indícios até então produzidos, a autoridade policial concluiu que, no mínimo, a paciente teve participação relevante para a ocorrência e consumação do crime.

A magistrada singular entendeu plausíveis os argumentos da autoridade policial e acolheu a representação, decretando a prisão preventiva da paciente porque devidamente configurado o
fumus comissi delicti
, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:

“(...) O fumus comissi delicti encontra-se estampado no pedido formulado pela Autoridade Policial, em que é possível verificar a materialidade e os indícios de autoria do crime, apontados suficientemente por meio do boletim de ocorrência policial, do relatório técnico de análise da quebra de sigilo, do print screen das conversas, dos termos de declarações das testemunhas e dos termos de interrogatório dos representados, que retrata o contexto fático dos momentos que precederam o delito e os identificam como autores da prática delitiva.

Com efeito, após o cumprimento do mandado de prisão temporária no dia 02/02/2022, o representado Weverton Ribeiro de Moura confessou perante a Autoridade Policial o cometimento, em tese, do crime de homicídio contra a vítima João Vitor, relatando que estava na companhia de Victor e Vinicius quando dos fatos, e que se utilizou de um taco de beisebol e juntamente com Victor desferiam golpes contra a vítima, sendo que Vinicius presenciou e ajudou a capturar a vítima que tentou fugir do local.

Outrossim, a representada Aline de Oliveira Alves, quando ouvida perante a Autoridade Policial, após o cumprimento do mandado de prisão temporária dos demais envolvimento, afirmou que Weverton e Victor queriam dar um “salve” na vítima e que teria sido ameaçada a mostrar a foto de perfil da rede social de João Vitor, bem como a tirar uma fotografia da vítima em frente à farmácia. Asseverou ainda que gravou a vítima dizendo que não tinha medo dos representados e que, posteriormente, o suspeito Weverton lhe confirmou que havia matado a vítima.

Da mesma forma, a representada Eloísa Cecília Konoski Atayde quando ouvida perante a Autoridade Policial, após o cumprimento do mandado de prisão temporária dos demais envolvidos, alegou que foi ameaçada por Weverton e Victor a inventar uma desculpa para retirar a vítima de sua residência, oportunidade em que pediu a João Vitor para ir a uma farmácia, a fim de que Weverton e Victor pudessem “pegar” a vítima.

Igualmente, o representado Vinícius Pereira de Macedo, irmão de Victor, foi ouvido pela Autoridade Policial após o cumprimento do mandado de prisão temporária, e informou ter recebido uma ligação de seu irmão relatando que havia matado uma pessoa, oportunidade em que se deslocou até a residência de Weverton com seu veículo, e quando chegou no local, seu irmão, a vítima e o Weverton entraram no veículo e se dirigiram à Serra Tapirapuã, entrando em uma estrada de chão. Relatou ainda que ao chegar no local o seu irmão, a vítima e o Weverton descerem e foram a pé mais adiante, levando um taco de beisebol, retornando horas depois sem a vítima.

Por fim, o representado Victor Pereira de Macedo quando do cumprimento do mandado de prisão temporária, confessou a sua participação no delito perante à Autoridade Policial.

Diante desse cenário, entendo que se encontra presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, demonstrados, assim, os pressupostos iniciais da prisão preventiva de todos os envolvidos.

Não bastasse isso, além de o delito imputado aos representados possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar; a garantia da ordem pública.

(...)

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos representados, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreta do crime, uma vez que as circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade.

Nesse sentido, para concatenar os fatos desde o início das investigações, percebe-se que tudo começou com o desaparecimento da vítima João Vitor, que anteriormente, teve um desentendimento com Victor e Weverton, motivado por ciúmes, em razão de que a vítima teria presenciado uma ligação realizada por videochamada entre Eloisa [pessoa com quem mantinha encontros amorosos esporádicos] e o representado Weverton, através do celular de Aline, sendo que diante dessa ligação, João Vitor aparentemente foi tirar satisfação com Weverton e Victor, que estavam juntos no bar, que após esse fato estariam querendo "pegar" (sic) a vítima.

Pondere-se ainda que a representada Eloisa Cecília Konoski Atayde, pessoa com quem a vítima mantinha encontros amorosos esporádicos, quando auscultada inicialmente na Delegacia, informou que tomou conhecimento que Victor e Weverton queriam “pegar” João Vitor no Bar onde ela trabalhava através de Aline, pois esta última já havia tentado entrar em contato com a vítima por diversas vezes, sem, contudo, lograr êxito em suas chamadas, oportunidade em que a Aline ligou para Kauan que, por sua vez, avisou que João Vitor estava na farmácia, ensejo que pediu para dizer a vítima para ele ir embora. Eloisa mencionou em seu primeiro depoimento que em conversa com João Vitor, naquela noite, ele teria dito que havia ido até a casa de Weverton e Victor, porém não tinha ninguém na residência.

Veja-se que os fatos retratados nos autos se moldam em torno da uma ligação por videochamada entre Eloisa e o representado Weverton através do celular de Aline, que causou um desentendimento entre João Vitor e os suspeitos, ensejando aparentemente o ataque dos investigados em desfavor da vítima como forma de represália por ter lhes “encarado” no bar em que Aline e Eloisa trabalhavam.

(...)

Outrossim, o mesmo pode-se dizer em relação a Eloísa Cecília Konoski Atayde, que apesar de ter sido suspostamente ameaçada por Weverton e Victor, no dia dos fatos arranjou um motivo para que a vítima fosse retirada de sua residência e, na sequência, fosse capturada pelos representados, o que realça a sua participação na prática delituosa, porquanto foi em razão da sua dissimulação que a vida da vítima foi ceifada.

(...)

Ademais, pontua-se que ao compulsar o Sistema SIAP, constato que os representados possuem inquérito policial e ações penais, as quais cito (...) a representada ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE ostenta um Inquérito Policial de no 1005951- 09.2020.8.11.0055, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Criminal, em que investiga a prática, em tese, do crime de trânsito.

(...)

Por fim, entendo que a prisão preventiva de todos os suspeitos também se faz necessária para assegurar a instrução processual, haja vista que desde a data de 26/06/2021, que é o dia do desaparecimento da vítima João Vitor de Jesus Soares, todos conseguiram dificultar as investigações, a exemplo de versões contraditórias, sendo que os trabalhos empreendidos pelos agentes públicos só começaram a se ramificar com o deferimento da quebra de sigilo telefônico que se deu em 11/08/2021, e somente agora com o cumprimento dos mandados de prisão temporária é que foi possível angariar as provas para conclusão do inquérito. Essa circunstância somada ao fato de que os familiares da vítima são conhecidos, ao menos das investigadas, evidencia que se os representados permanecerem soltos influenciarão na produção da prova, intimidando ou ameaçando os familiares da vítima e demais testemunhas, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal.

Diante de todas as informações acima, imperiosa a decretação da prisão preventiva de Vinícius Pereira de Macedo e Eloísa Cecília Konoski Atayde, e a conversão da prisão temporária em preventiva de Aline de Oliveira Alves, Weverton Ribeiro de Moura e Victor Pereira de Macedo, como garantia da ordem pública e para resguardar a instrução processual. (...).”
(Id. 120975954, pp. 157-164).

Portanto, como bem delineado, não há falar em ausência dos indícios de participação da paciente no evento criminoso sob apuração, pois de acordo com o enredo fático-probatório até então angariado aos autos, percebe-se que a paciente, ao menos em tese, anuiu à conduta dos demais, de modo que, na via estreita do
habeas corpus
é inviável aprofundada análise a respeito de questões de mérito, da própria ação penal.

Se a paciente agiu por coação, ou não, conforme a tese que pretende discorrer o impetrante, o fato é que, ao menos por ora, não há como banalizar a conduta da paciente, de modo que a negativa de autoria ou demais escusas somente poderão ser analisadas com acuidade no momento oportuno, ou seja, no decorrer da instrução criminal.

Por outra vertente, pela motivação vista, não há falar que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente seja desprovida de fundamentação adequada.

Ficou demonstrado, a princípio, a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, sobretudo pelo
modus operandi
empregado, em tese, pela paciente e demais envolvidos, revelando que, diante de mera discussão entre vítima e outros envolvidos, a paciente, agindo por meio de dissimulação, possibilitou a consumação do crime.

Ademais, não se pode perder de vista que os supostos autores do crime somente foram descobertos após complexo e detalhado trabalho investigativo desenvolvido pela autoridade policial, tendo em vista que os suspeitos e a própria paciente haviam prestado declarações desencontradas, com o intuito de dificultar as investigações e impossibilitar a descoberta dos autores do delito.

Assim, não é desmedido o entendimento de que, se acaso a paciente permanecer em liberdade, poderá encontrar estímulos para dificultar a colheita de provas, o que reforça a conclusão de necessidade do cárcere para resguardara a instrução criminal.

Dessarte, apesar de a paciente ser tecnicamente primária e sem antecedentes criminais, pesando sobre ela apenas a prática de mera ação penal em andamento pela prática de crime de trânsito, está satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, princípio norteador da prisão preventiva, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a instrução criminal, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex.

Concluo assim que também n
ão procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por fim, no que tange ao pedido de concessão da prisão domiciliar, não vejo que a paciente seja merecedora da benesse.

Este beneplácito
pode ser uma forma alternativa de cumprimento da prisão preventiva, podendo ser deferida em casos excepcionais, quando estiverem presentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, porém, em decorrência de circunstâncias específicas, a acusada pode ter modificada sua segregação em estabelecimento estatal pelo recolhimento domiciliar.

A prisão domiciliar, portanto, não se inclui como alternativa à prisão preventiva, tal como ocorre com as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ela será aplicada como substitutivo da prisão preventiva e desde que estejam presentes algumas das hipóteses arroladas no artigo 318 do mesmo
Codex
.

Esta é uma possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em que o interesse preservado não é propriamente da acusada, pois tem
como objetivo principal o de tutelar um terceiro que necessita de seus cuidados
–

aqui representada por uma criança de dois anos de idade.

No entanto, deve ser observado que o dispositivo não se contenta com a simples existência de pessoa nessa situação, devendo ficar comprovada a imprescindibilidade da requerente, leia-se, a sua
absoluta dependência
, devendo ser cabalmente provada, pois ela não é presumida.

Assim, no caso em comento,
a paciente não se enquadra nos requisitos necessários para a concessão da benesse, pois como visto dos autos, ela não é a única responsável pelos cuidados da infante.

Primeiro porque, nem poderia ser, haja vista que
não demonstrou nem sequer que possui alguma ocupação lícita, pois, consoante o termo de depoimento prestado perante a autoridade policial, ela se declarou desempregada.

Ademais, ficou evidenciado dos autos que a criança ainda conta com os cuidados da mãe, avó e irmã da paciente, ou seja, ela não está desamparada e tão pouco há dizer que esteja passando por qualquer dificuldade.

Dessarte, como tenho sustentado, em casos como o tal, a pessoa não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo, ser ver livre de sua responsabilidade pelo grave crime, em tese, praticado, e, automaticamente ser beneficiada com a prisão domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em favor de
Eloísa Cecília Konoski Atayde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022